Tribunal: TJES
Processo: 5005261-14.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005261-14.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM CONTA SINTÉTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para anular a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução, ao fundamento de que a cobrança de ISSQN incidente sobre receitas lançadas em conta sintética denominada “Outras Receitas Operacionais” não foi acompanhada de prova da efetiva ocorrência do fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança de ISSQN sobre valores lançados em conta sintética, sem demonstração analítica da natureza jurídica de cada lançamento, atende aos requisitos de validade do lançamento tributário; e (ii) estabelecer se a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa subsiste quando a prova pericial evidencia a ausência de lastro probatório quanto à efetiva prestação de serviços tributáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial demonstra que a fiscalização adotou método de apuração englobado, atribuindo natureza de serviço a todas as subcontas vinculadas à conta totalizadora, sem individualizar os lançamentos nem comprovar a ocorrência do fato gerador.

4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada quando o contribuinte comprova a inexistência de suporte probatório para a constituição do crédito tributário.

5. A conta examinada engloba receitas que, em princípio, não possuem natureza de serviço.

6. O dever de constituir regularmente o crédito tributário incumbe à administração fazendária, que deve identificar com clareza a ocorrência da hipótese de incidência, nos termos do art. 142 do CTN.

7. O lançamento genérico, desacompanhado da comprovação individualizada das receitas e de sua correspondência com os itens da lista de serviços, compromete a validade do título executivo e impõe a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição do crédito tributário exige demonstração clara e individualizada da ocorrência do fato gerador. 2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa pode ser afastada por prova pericial que evidencie a ausência de lastro probatório do lançamento. 3. O lançamento de ISSQN fundado apenas no saldo global de conta sintética, sem verificação da natureza jurídica de cada receita, é inválido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 202 e 204. Lei n. 6.830/1980, art. 3º. CPC, art. 85, § 11. Lei Municipal n. 3.833/2011, item 15.10 da lista anexa.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000220449771001, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 07.06.2022, pub. 09.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Município de Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos dos embargos à execução fiscal apresentados por Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular a Certidão de Dívida Ativa n. 8.276.911/2015 que embasa a execução fiscal embargada.

Nas razões recursais de id.
18057947
, o apelante sustenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida viola a presunção de legitimidade e veracidade que reveste a Certidão de Dívida Ativa, conforme os artigos 19, inciso II, da CF e 204 do CTN; b) houve indevida inversão do ônus da prova, pois caberia ao banco demonstrar que as receitas tributadas não eram provenientes de serviços; c) o laudo pericial é inconclusivo ao apenas registrar a ausência de abertura analítica das contas no processo administrativo; d) o lançamento foi realizado com base em balancetes fornecidos pelo próprio contribuinte.

Contrarrazões apresentadas no id.
18057950
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5005261-14.2020.8.08.0048

Apelante: Município de Serra

Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos dos embargos à execução fiscal apresentados por Banco Santander (Brasil) S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para anular a Certidão de Dívida Ativa n. 8.276.911/2015 que embasa a execução fiscal embargada.

Inicialmente, verifico que a controvérsia envolve a cobrança de imposto municipal sobre receitas lançadas na conta sintética de n. 7.1.9.00.00-5, denominada Outras Receitas Operacionais. O ente municipal sustenta que tais valores decorrem de serviços descritos no item 15.10 da lista anexa à Lei n. 3.833/2011.

Apesar das alegações expostas pelo recorrente, analisando os autos verifico que a sentença não comporta reforma.

A prova pericial produzida foi determinante ao apontar que a fiscalização utilizou um método de apuração englobado, atribuindo natureza de serviço a todas as subcontas vinculadas à referida conta totalizadora sem apresentar provas da efetiva ocorrência do fato gerador.

Embora a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de certeza e liquidez nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando o contribuinte demonstra a inexistência de lastro probatório para o lançamento.

No presente caso, o perito judicial constatou que o processo administrativo não contém a abertura analítica das contas nem documentos que comprovem a prestação de serviços passíveis de tributação pelo ISSQN. Relatou o especialista que a conta em questão engloba atividades como recuperação de encargos e despesas, ressarcimentos de telefone e multas de compensação, as quais, em princípio, não possuem natureza de serviço.

Ao contrário do que defende o apelante, não houve qualquer inversão no ônus probatório, mas a constatação de que o Município de Serra realizou lançamento tributário sem evidência de que o fato gerador tenha efetivamente ocorrido.

O dever de constituir o crédito tributário de forma regular pertence à administração fazendária, a quem cabe identificar com clareza a ocorrência da hipótese de incidência, conforme o art. 142 do CTN. Na seara fiscal, é ônus do Fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador do tributo, não sendo possível exigir da empresa a produção de prova negativa de que não realizou operações tributáveis no período, o que caracterizaria prova impossível de ser produzida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - SERVIÇOS DE ADVOCACIA - FATO GERADOR - PROVA DA OCORRÊNCIA - ÔNUS DO ENTE TRIBUTANTE - NÃO COMPROVAÇÃO - EXAÇÃO ILEGAL - COBRANÇA INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. A prova da ocorrência do fato previsto na hipótese normativa de incidência cabe ao ente tributante, não podendo o ônus probatório ser transferido ao contribuinte, sob pena de impor-lhe a produção de prova negativa. Não havendo comprovação da prestação de serviços advocatícios no período da exação, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de ISSQN. (TJ-MG - AC: 10000220449771001 MG, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

O lançamento genérico de tributo, desprovido da comprovação individualizada das receitas e de sua correspondência com os itens da lista de serviços, macula a higidez do título executivo e fere os requisitos de validade previstos no art. 202 do CTN. Se a perícia técnica apura que a fiscalização se limitou a tributar o saldo total de contas sintéticas sem verificar a natureza jurídica de cada lançamento analítico, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.